Tribunal: TJPA
Processo: 0033019-20.2011.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9024 - Revelia
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033019-20.2011.8.14.0301

AGRAVANTE: PDV BRASIL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.

AGRAVADO: POSTO VYDIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0033019-20.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: PDV BRASIL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.

Advogado: ELIZEU MENDES FIGUEIRA - PA7227-A

EMBARGADO: POSTO VYDIA LTDA – ME

Advogado: MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA SILVA PEREIRA - PA1017900A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
POR UNANIMIDADE.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15.

2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.

3. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

4. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

5. Embargos de Declaração rejeitados
por unanimidade
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Recursos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
PDV BRASIL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
, em face do acórdão de Id nº. 13648867, assim ementado:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CPC/73. DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DO AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE DOENÇA DO ADVOGADO DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO PEREMPTÓRIO. REVELIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1 O STJ já sedimentou o entendimento que a doença do advogado não constitui, por si só, hipótese de justa causa, devendo ser comprovado que seu problema de saúde o impediu de praticar o ato ou de constituir mandatário para tanto;

2 Decisão primeva que entendeu não restar evidenciados os requisitos legais para a prorrogação do prazo e decretou a revelia que não merece reparo;

3 Agravo de instrumento conhecido e improvido.”

Inconformado, o AGRAVANTE opôs embargos de declaração, onde alega contradição e obscuridade, nos seguintes termos:

“O VV. Acordão ora embargado, que decidiu “conhecer e desprover o recurso de agravo de instrumento, para confirmar e manter os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário..”, adota como base de sustentação da decisão a jurisprudência do STJ - AgInt na PET no AREsp: 946094 SP 2016/0174537-2, que tem como , Relator: Ministro GURGEL DEFARIA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2019), in verbis: PROCESSUAL CIVIL. PRAZO RECURSAL. DEVOLUÇÃO. DOENÇA DO ADVOGADO.JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa,a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato" (EDcl no AREsp 225.773/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 28/03/2014). 2. Hipótese em que o atestado médico apresentado não comprova a incapacidade total do advogado, inexistindo justa causa apta a determinar a devolução do prazo processual. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt na PET no AREsp: 946094 SP 2016/0174537-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2019).

O LAUDO MEDICO de ID 4715747 (Docs 01 e 02), expedido pelo Médico-Psiquiatra Dr. Walber Ribeiro dos Santos – CRM 1625, que acompanhou o Advogado em foco, converge exatamente a previsão jurisprudencial adotado no VV. Acordão Embargado, pois comprova que a incapacidade do Dr. Elizeu Mendes Figueira, era TOTAL para exercer suas atividades laborais e profissionais, em razão de estar acometido das doenças classificadas nas CIDs N 23 + K29 + k52.9 e crise depressiva (CID F-32).”

Aduz ainda que não havia condições de comunicar a empresa ou substabelecer. Assim, afirma que somente o causídico poderia cumprir o prazo em questão, bem como, reafirma que estava completamente impedido para o labor.

Não houve apresentação de contrarrazões, apesar da parte embargada ter sido regularmente intimada, conforme certidão de ID nº. 14252036.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, as questões apresentadas nos presentes embargos aclaratórios têm caráter nitido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Depreende-se do acórdão embargado, a clara inexistência de omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios. Em outras palavras, o recurso de Embargos de Declaração não se presta para rediscusão do mérito do julgado.

A afirmação que houve contradição e obscuridade em razão de haver sido colacionado no voto decisões do STJ sobre o tema que estariam supostamente contrárias ao entendimento deste Julgador não merece guarida, vejamos o trecho do voto que supostamente estaria contraditório:

“Pois bem, alega o agravante que somente protocolizou a sua contestação fora do prazo previsto na norma processual por estar doente, tendo feito a apresentação da defesa em seguida ao retorno da sua atividade profissional.

Ocorre, que o argumento apresentado pelo causídico dos agravantes para realizar a defesa fora do prazo legal, não constitui justa causa hábil a ensejar o recebimento da defesa fora do prazo legal e como se tempestiva estivesse.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que somente a doença que incapacite totalmente para o labor é que permite a suspensão ou prorrogação do prazo peremptório, conforme seguintes arestos jurisprudenciais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ART. 508, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. INSUFICIÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO QUE ADUZ A ENFERMIDADE DE APENAS UM PATRONO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 ao julgamento deste Agravo Interno. II - E intempestivo o Recurso Especial interposto fora do prazo previsto no art. 508, caput, do Código de Processo Civil de 1973.
III - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual o fato de um dos advogados da parte juntar aos autos atestado médico não constitui, por si só, hipótese de justa causa, devendo ser comprovado que seu problema de saúde o impediu de praticar o ato ou de constituir mandatário para tanto
. IV - No caso dos autos, o Agravante, em que pese tenha apresentado atestado médico aduzindo que um dos seus advogados sofreu de hipertensão arterial, não comprovou a impossibilidade de os demais procuradores devidamente constituídos interporem o recurso especial, ou mesmo de haver substabelecimento dos poderes atribuídos ao patrono enfermo a outro defensor. V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1.236.902⁄GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19⁄09⁄2017, DJe 27⁄09⁄2017).

PROCESSUAL CIVIL. PRAZO RECURSAL. DEVOLUÇÃO. DOENÇA DO ADVOGADO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato" (EDcl no AREsp 225.773/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 28/03/2014
). 2. Hipótese em que o atestado médico apresentado não comprova a incapacidade total do advogado, inexistindo justa causa apta a determinar a devolução do prazo processual.
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt na PET no AREsp: 946094 SP 2016/0174537-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2019).

No caso dos autos, verifica-se que o patrono da empresa agravante se encontrava acometido com cólicas renais e gastrite (Cid N23 e K29), não havendo qualquer demonstração de que estava totalmente incapaz de exercer suas atividades.

No mais, apesar da procuração outorgada ao causídico vedar o substabelecimento, nota-se que o advogado não estava habilitado nos autos, de maneira que poderia, por exemplo, comunicar a empresa agravante para buscar, em tempo, outro procurador judicial.

E mais. Constata-se que o advogado começou o tratamento no dia 10.01, sendo que até o dia 17.01 poderia ter comunicado a empresa para que procurasse outro profissional, ou, em última hipótese, poderia determinar que um colega realizasse o protocole sem procuração, o que por certo seria permitido.

Assim, considerando a ausência de justo motivo para o protocolo extemporâneo da contestação e/ou comprovação da absoluta impossibilidade ou capacidade para cumprimento do prazo, correta a decisão do juízo primevo.”

Verifica-se, que este relator enfrentou a questão sobre as doenças que acometeram o advogado do embargante, entendendo que elas não o incapacitavam para a prática do ato ou para informar a empresa agravante de que estaria impossibilitado ao labor. Não há portanto, contradição ou obscuridade.

Em verdade, os julgados do STJ estão no mesmo sentido da decisão embargada. Somente é possível prorrogar o prazo se for comprovada a INCAPACIDADE TOTAL, o que este Relator entendeu não restar presente no caso em tela.

Em verdade, o recorrente não se conforma com o desate dado ao caso, de maneira que,

inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Repisa-se, que os embargos declaratórios são cabíveis para o fim específico de suprir omissão, obscuridade ou contradição do “decisum”, porém jamais para reexaminar questões já decididas em sentença ou acordão. Os embargos de declaração, como já foi dito, não se presta para reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão ou contradição no V. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS NO
DECISUM
GUERREADO, NOS TERMOS DO ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE
IN TOTUM
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CONFORME A FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2023